Tribunal: STF
Processo: HC 231648
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 812.110, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. PACIENTE COM ENVOLVIMENTO NA OPERAÇÃO DE CARGA E TRANSPORTE DE DROGAS PARA A EUROPA POR MEIO DOS PORTOS NO BRASIL. APREENSÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO MANTIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Acerca da suposta nulidade da prisão, pela realização tardia da audiência de custódia, observa-se que não houve pronunciamento pela Corte Regional, o que impede o exame por configurar indevida supressão de instância. Como cediço, ‘[...] não compete a esta Corte, em habeas corpus interposto contra acórdão de apelação, conhecer matéria não decidida previamente pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 764.710/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 



    3. Sobre a extensão do benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, porém, o Tribunal concluiu não haver comprovação de identidade entre a situação do paciente e a do corréu beneficiado com a liberdade provisória. Assim, para desconstituir essa afirmação seria necessária uma análise probatória, procedimento incompatível com a via estreita do writ. Julgados do STJ. 



    4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    5. No caso, a prisão foi mantida para resguardar a ordem pública, porquanto o paciente seria integrante de uma complexa organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, um esquema criminoso desvendado a partir da apreensão de 553kg de cocaína, em 12/7/2021, ‘no Porto Marítimo de Natal-RN, acondicionados em carga de limões com destino ao Porto de Roterdã, na Holanda, sendo de realçar a conexão da organização criminosa (Orcrim) descoberta com outros portos brasileiros, além dos variados destinos europeus, e, ainda, na África, atingindo o total de cerca de 8 (oito) toneladas de cocaína, apenas no curso desta investigação.’. Sobre a conduta do paciente, ficou consignado que estaria vinculado ao denominado ‘Núcleo Global Log e Operadores Internacionais’ e, como diretor da transportadora Global Log, ‘estaria envolvido no esquema de tráfico’ (e-STJ fl. 94). Esse papel é reafirmado no acórdão: ‘PEDRO HENRIQUE DA SILVA GARCIA, ex-policial militar no Estado de São Paulo, é relacionado como integrante do ‘Núcleo Global Log e Operadores Internacionais’, sendo-lhe atribuída a função de diretor na transportadora GLOBAL LOG, com envolvimento direito nas operações de transporte de carga contendo entorpecentes’ (e-STJ fls. 559/560). Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    6. Com efeito, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). 



    7. Agravo regimental improvido.”



       



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada “Operação Maritimum”, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Argumenta que o paciente “a) é primário, ostentando vida ‘ante acta’ destituída de qualquer antecedente criminal (e-STJ fls. 567/569); b) é empresário (e-STJ fl. 570); c) é casado, pai de família (e-STJ fls. 571/572); e d) possui residência e domicílio fixos”, ponderando que “não se almeja dizer, com a referida ponderação personalíssima, que as condições pessoais do paciente tornem automática a revogação de sua custódia cautelar, mas, apenas e tão somente, demonstrar que tais fatores são indicativos de que não se trata de um criminoso inveterado”. Destaca, ainda, que “diferentemente de outros corréus, acusados por vários crimes graves em concurso material, o paciente Pedro Henrique da Silva Garcia fora denunciado apenas como incurso nas sanções do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.850/13”.



    Aduz, por fim, que “o corréu Rafael Cristian Nunes, denunciado pela mesma imputação que pesa contra o paciente, foi agraciado pelo Douto Juízo a quo, em audiência de custódia realizada – também tardiamente – em 23.9.2022, com liberdade provisória (sob monitoramento eletrônico)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “5. Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora6, frente à fértil documentação acostada7, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA GARCIA, REVOGANDO sua prisão preventiva ou a SUBSTITUINDO, se o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas no artigo 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] 2. Alegação de que o paciente se encontra em situação semelhante à do corréu beneficiado com a liberdade provisória. 



    Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 



    Assim, ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)’. (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). 



    Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal Sobre o ponto, colhe-se do acórdão (e-STJ fl. 562):



    [...]



    Como visto, o Tribunal concluiu não haver comprovação de identidade entre a situação do paciente e a do corréu beneficiado com a liberdade provisória. Assim, para desconstituir essa afirmação seria necessária uma análise probatória, procedimento incompatível com a via estreita do writ. 



    Nesse sentido:



    [...]



    3. Alegação de que a prisão preventiva não encontra suporte legal, viola o princípio da proporcionalidade.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    Sobre esse ponto, o acórdão inicia afirmando que a questão já havia sido objeto de exame em habeas corpus anteriormente impetrado, writ originário n. 0807863- 26.2022.4.05.0000 (e-STJ fl. 558):



    [...]



    Ainda sobre esse último ponto, colhe-se da decisão proferida na audiência de custódia, parcialmente transcrita no acórdão (e-STJ fl. 560):



    [...]



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, o paciente estaria vinculado ao denominado ‘Núcleo Global Log e Operadores Internacionais’ e, como diretor da transportadora Global Log, ‘estaria envolvido no esquema de tráfico’ (e-STJ fl. 94). Esse papel é reafirmado no acórdão: ‘PEDRO HENRIQUE DA SILVA GARCIA, ex-policial militar no Estado de São Paulo, é relacionado como integrante do ‘Núcleo Global Log e Operadores internacionais’, sendo-lhe atribuída a função de diretor na transportadora GLOBAL LOG, com envolvimento direto nas operações de transporte de carga contendo substâncias entorpecentes, pelo que foi determinada a sua prisão preventiva’ (e-STJ fls. 559/560). 



    Segundo as decisões anteriores, o paciente seria integrante de uma complexa organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, um esquema criminoso desvendado a partir da apreensão de 553 Kg de cocaína, em 12/7/2021, ‘no Porto Marítimo de Natal-RN, acondicionados em carga de limões com destino ao Porto de Roterdã, na Holanda, sendo de realçar a conexão da organização criminosa (Orcrim) descoberta com outros portos brasileiros, além dos variados destinos europeus, e, ainda, na África, atingindo o total de cerca de 08 (oito) toneladas de cocaína apreendida, apenas no curso desta investigação.’. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).



    Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 



    Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). 



    No caso, entendo que a prisão preventiva está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Nesse sentido:



    [...]



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022). 



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Deveras, consoante se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “o paciente seria integrante de uma complexa organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas”.



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da necessidade de interrupção da atuação de organização criminosa e de se evitar o risco de reiteração delitiva são fundamentos legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de interromper-se a sua atuação ante o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. AGENTE MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . INTERRUPÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO XEQUE-MATE”. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VARIEDADE DE CRIMES. PLURALIDADE DE AGENTES. INCIDENTES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa. Impossibilidade, no caso concreto, de reexame atinente ao questionado conteúdo do envelope recebido pelo paciente e flagrado em captação ambiental. 2. Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 3. A complexa e sofisticada atuação de diversas pessoas envolvidas em investigação policial denominada “Operação Xeque-Mate”, no âmbito do Município de Cabedelo/PB, na qual há fortes suspeitas de que o agravante, Vereador e ex-procurador do município, atuou em relevante papel, justifica a imposição da prisão preventiva, motivada pela conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020) 



    Demais disso, no que tange à pretensão de extensão dos efeitos da decisão concedida pelo Juízo de origem ao corréu, a Corte a quo estabeleceu que “o Tribunal concluiu não haver comprovação de identidade entre a situação do paciente e a do corréu beneficiado com a liberdade provisória”. 



    Portanto, ausente a identidade de situações, não há que se falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido, in litteris:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente